Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO DO MONTANTE REMANESCENTE. INSTAURAÇÃO DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. PROVA PERICIAL. VALOR ADIANTADO PELA EXEQUENTE. DEVER DO EXECUTADO, VENCIDO DUPLAMENTE – NO LITÍGIO E EM RELAÇÃO À QUESTÃO –, DE ARCAR COM SEU PAGAMENTO.

1. Vencido o executado, não apenas na fase de conhecimento, mas, também, em relação à controvérsia instaurada entre as partes, no curso do cumprimento de sentença, acerca do valor do crédito remanescente, apurado mediante prova pericial, há que suportar o pagamento dos honorários do períto, que haviam sido adiantados pela credora.

2. Agravo de instrumento provido.